Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726019-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCENA LIMA contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe 0705830-06.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo destinado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou fato novo relevante, qual seja, laudo médico recente, datado de 11/06/2025, que atesta a urgência do início do tratamento com antifibróticos, sob pena de evolução para insuficiência respiratória e óbito. Sustenta que a negativa judicial baseou-se em critérios orçamentários e ausência de urgência, os quais foram superados pelo novo documento médico. Afirma que o medicamento pleiteado — Pirfenidona ou Nintedanibe — é o único eficaz para retardar a progressão da doença, conforme demonstrado por estudos internacionais e reconhecido por notas técnicas do NatJus. Pontua que a Secretaria de Saúde do DF já incluiu os medicamentos em sua lista, pendente apenas de protocolo clínico e aquisição, o que enfraquece o argumento de inviabilidade orçamentária. Pondera que a ausência de alternativas terapêuticas no SUS, a gravidade da doença e a incapacidade financeira do agravante preenchem os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão da tutela, conforme fixado no Tema 106 do STJ e nos Temas 6 e 1234 do STF. Requer a concessão da tutela de urgência para fornecimento imediato da medicação pleiteada ou, sucessivamente, a tutela da evidência, diante da robusta prova documental e da jurisprudência consolidada. Preparo comprovado (ID 73418406). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de liminar, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos legais exigidos. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reapreciação de tutela provisória mediante decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCENA LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 239706694. A parte autora formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, em razão da ocorrência de fato novo descrito no relatório médico complementar ID 240739213 atestando a piora no quadro clínico e o perigo de dano. Requereu a concessão da tutela de urgência e sucessivamente a tutela de evidência, ID 240739208. 1 _ Mantenho o indeferimento da tutela de urgência e indefiro o pedido de tutela de evidência pois a decisão ID 236822789 se fundamenta não só na ausência do risco da demora, mas também na de probabilidade do direito. Ademais, do teor da Nota Técnica ID 237451590, extrai-se que a demanda foi considerada justificada com ressalvas sobretudo pelo fato de a CONITEC ser contrária à incorporação dos fármacos ao SUS por considerar o tratamento _ não curativo e de uso prolongado _ não custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira. 2 _ Prossiga-se com as determinações anteriores. O agravante sustenta que o novo laudo médico, datado de 11/06/2025, comprova a urgência do tratamento sob pena de evolução para insuficiência respiratória e óbito. Pleiteia, assim, tanto tutela de urgência quanto tutela de evidência. Não obstante a relevância dos argumentos levantados pela parte agravante, não vislumbro razões para, neste momento, modificar a decisão proferida impugnada. Conforme a Nota Técnica ID 237451590, dos autos originários, o NATJUS considerou a demanda pela medicação vindicada como justificada com ressalvas, precisamente em razão de a CONITEC ter avaliado o uso da pirfenidona ou do nintedanibe na terapêutica da fibrose pulmonar idiopática como não custo efetivo para a realidade de saúde pública brasileira. Essa avaliação técnica demonstra que, embora os medicamentos possam ter eficácia terapêutica, sua incorporação ao SUS não se justifica sob o aspecto da gestão dos recursos públicos, o que compromete a probabilidade do direito. Quanto ao requisito do perigo da demora, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, a referida nota técnica foi expressa ao consignar que "de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." Tal conclusão técnica afasta, a meu ver, a caracterização da urgência necessária ao deferimento da medida pleiteada. Conforme mencionada Nota Técnica, a situação do agravante restou classificada como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo, por certo, uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento proposto pelo médico assistente, evitando danos ao recorrente. Contudo, essa classificação, por si só, não é suficiente para autorizar a imediata concessão da tutela de urgência. No que tange à tutela de evidência, prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, também não se verificam os pressupostos legais. Isso, porque a tutela de evidência pressupõe direito incontroverso, circunstância não configurada na espécie. Com efeito, a controvérsia técnica sobre a incorporação dos medicamentos ao SUS, evidenciada pela posição da CONITEC quanto à relação custo-efetividade, afasta a alegação de ser inequívoco o direito à disponibilização dos fármacos vindicados. Dessa forma, ausentes os pressupostos legais tanto para a tutela de urgência quanto para a tutela de evidência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ressalto, por oportuno, que a presente decisão limita-se à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória recursal, o que não afasta eventual reavaliação da questão quando do julgamento definitivo do mérito pelo colegiado, ocasião em que poderão ser sopesados todos os elementos probatórios e argumentos das partes de forma mais acurada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao MP. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator